Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL. AUTORIDADE. ART. 988, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 988, II, do CPC, e do art. 196, II, § 1o, do RITJDFT, é cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal.
2. Não é hipótese de violação à autoridade de decisão/acórdão deste Tribunal se a obrigação determinada em sede de agravo de instrumento foi cumprida nos moldes estabelecidos pelo Juízo da execução.
3. Reclamação admitida. Julgou-se improcedente.